Tribunal: STF
Processo: ADI 7854
Classe: ADI
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-25
Data de publicação: 2025-09-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    O Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Presidente Venceslau - SINDISERVE propôs a presente Ação Direta de Inconstitucionalidade em face da Lei Complementar nº 292/2025 do Município de Presidente Venceslau/SP, a qual versa sobre o regime previdenciário próprio.



    Verifico que o conteúdo da inicial é o mesmo da peça vestibular da ADI 7829, por mim indeferida, em virtude de diferentes vícios: ausência de juntada do Estatuto do Sindicato; existência apenas de procuração genérica, sem indicação do ato cuja constitucionalidade será questionada; ausência de legitimidade ativa, uma vez que não se trata de confederação sindical nem de entidade de classe de âmbito nacional; absoluta impropriedade do manejo de ação declaratória de inconstitucionalidade para questionamento de lei municipal; inviabilidade da eleição de Lei Orgânica Municipal enquanto parâmetro de controle concentrado de constitucionalidade; e inexistência do dispositivo da Constituição Federal apontado como parâmetro de controle.



    Requer-se a concessão da medida cautelar, suspendendo-se imediatamente a eficácia da Lei Complementar nº 292/2025.



    A publicação do indeferimento da inicial da ADI 7829 ocorreu em 09/07/2025.



    Nesta ação, alterou-se a procuração, mas ela limita-se a outorgar poderes "para propor AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE em face de PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU- SP" (eDoc 2). Também juntou-se o Estatuto Social do Sindicato (eDoc 9).



    O processo foi distribuído para mim em virtude da prevenção gerada pela ADI 7829 (eDoc 11).



    É o relatório.



    O Código de Processo Civil determina:



    Art. 486. O pronunciamento judicial que não resolve o mérito não obsta a que a parte proponha de novo a ação.



    § 1º No caso de extinção em razão de litispendência e nos casos dos incisos I, IV, VI e VII do art. 485 , a propositura da nova ação depende da correção do vício que levou à sentença sem resolução do mérito.



    § 2º A petição inicial, todavia, não será despachada sem a prova do pagamento ou do depósito das custas e dos honorários de advogado.



    § 3º Se o autor der causa, por 3 (três) vezes, a sentença fundada em abandono da causa, não poderá propor nova ação contra o réu com o mesmo objeto, ficando-lhe ressalvada, entretanto, a possibilidade de alegar em defesa o seu direito.



    Verifica-se que não foram sanados todos os vícios apontados na decisão monocrática da ADI 7829, não obstante tenha sido juntado o Estatuto Social.



    Ressalta-se que a procuração juntada ainda não atende os requisitos formais, uma vez que não aponta especificamente o ato a ser impugnado, não bastando a alusão genérica realizada. Nesse sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL EM ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. CONFEDERAÇÃO DE SERVIDORES. FIXAÇÃO DE VALOR. REQUISIÇÕES DE PEQUENO VALOR. MUNICÍPIO. LEGITIMIDADE ATIVA. PERTINÊNCIA TEMÁTICA. PROCURAÇÃO COM PODERES ESPECÍFICOS. 



    1. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido da necessidade de subscrição da exordial por procurador devidamente amparado por poderes especiais para o questionamento do ato normativo. Nesse sentido, o ato de mandato deve conter descrição mínima do objeto digno de hostilização. Precedentes. 



    2. Admite-se a regularização processual do feito, contudo é próprio da economia processual deixar de intimar o Requerente para fazê-lo, quando se nota a carência da ação, que torna desnecessária a providência. Precedentes.



    3. As confederações são legitimadas a valer-se de ações de controle objetivo somente nos casos em que o objeto da ação esteja especificamente ligado aos interesses próprios da categoria profissional e econômica representada. No particular, o objeto impugnado extrapola os respectivos objetivos institucionais.



4. Agravo regimental a que se nega provimento.



(ADPF 480 AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Edson Fachin, j. em 13/04/2018, p. em 24/04/2018, grifos nossos)



    De acordo com o art. 486, §1º do Código de Processo Civil, a solução que se impõe é a extinção, em virtude de a nova ação não corrigir os vícios apontados em sua integralidade.



    Em situação análoga, este Tribunal já decidiu em decisão monocrática do Min. Alexandre de Morais: 



    [...]



    A ação foi distribuída por prevenção, na forma do art. 77-B do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, em vista do trâmite da ADI 5.118 (doc. 9 dos autos eletrônicos).



    É o Relatório. 



    Faltam à Ação Direta condições processuais indispensáveis ao seu conhecimento. Observo, conforme relatado, que a presente ação foi distribuída por prevenção a esta Relatoria em vista do trâmite da ADI 5.118, extinta sem resolução do mérito, ante a inépcia da petição inicial, por decisão proferida em 6 de fevereiro de 2018, com o seguinte teor:



    [...]



    O indeferimento da petição inicial permite a renovação da demanda, mas desde que promovida a correção do vício que ensejou a extinção prematura (artigo 486, § 1º, do Código de Processo Civil). No caso, o Autor não se desincumbiu desse ônus.



    A petição inicial da presente Ação Direta é idêntica à apresentada na ADI 5.118, cuja inépcia, inicialmente reconhecida pelo Relator, foi confirmada pela CORTE no julgamento de Agravo Regimental.



    Além de as normas impugnadas e os parâmetros invocados para o controle serem os mesmos, não se verifica, na presente Ação Direta, inovação ou acréscimo significativo em relação à argumentação exibida na anteriormente extinta (ADI 5.118).



    [...]



    Ante o exposto, com base no art. 4º, caput, da Lei 9.868/1999, nos arts. 330, I, e 485, I, do Código de Processo Civil, e no art. 21, IX, do RISTF, INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL e JULGO EXTINTO o processo, sem resolução de mérito.



    Publique-se. (ADI 5933, Rel. Min. Alexandre de Morais, j. 11/09/2018, p. em 14/09/2018).



    Assim, com base no art. 4º, caput, da Lei n. 9.868/1999, e no art. 486, §1º do Código de Processo Civil, indefiro a inicial, restando prejudicado o pedido de natureza cautelar.



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 25 de setembro de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente